Tribunal: TJES
Processo: 5004132-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004132-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WALTER KROK

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO DA PMES – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL – PREVISÃO LEGAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER AO CERTAME – RECURSO PROVIDO.

1 - O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2 - Tal entendimento não se aplica à hipótese, exatamente por existir previsão legal no art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe que será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no Teste de Aptidão Física - TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos: I - não estar agregado na forma do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978; II - não estar respondendo a Conselho de Disciplina - CD; III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica; e IV- não estar sub judice.

3 – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 28 de setembro
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004132-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WALTER KROK
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004132-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WALTER KROK

RELATOR:

DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão
(fl. 88/90)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Ecoporanga, que, nos autos d
e ação ordinária que lhe move
WALTER KROK,
deferiu o pedido de tutela de urgência para possibilitar que o agravado continue a participar do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, do qual havia sido excluído por responder
a
processo criminal na Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES.

Sustenta: (1)
o agravado ajuizou ação ordinária e formulou pedido “para determinar ao Estado do Espírito Santo, diretamente ou através de qualquer um de seus órgãos, em especial a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que resulte no impedimento do Autor na participação e conclusão do 'Curso de Habilitação de Sargentos CHS 2020', promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, caso seja aprovado no referido curso”; (2) o agravado assevera que: (I) é aluno do CHS/2020 e já estava na “reta final do mesmo” quanto foi surpreendido por ação penal em seu desfavor em trâmite na Vara de Auditoria Militar, sob o nº 0016891-64.2019.8.08.0024; (II) que ainda não foi citado no referido feito, mas que teve a continuidade no curso obstada; (III) que tal medida fere o julgado do e. STF nos autos do RE 560.900; (IV) ainda, apesar de afirmar desconhecer o teor do processo afirma que possui direito a participar do curso de formação, nos termos do art. 1º da LC Estadual nº 166/99; (v) teria sido ferido o princípio constitucional de presunção de inocência e moralidade administrativa; (3) a impossibilidade da concessão de tutela provisória de urgência, posto que a determinação de que o agravado seja promovido ao final do CHS importa, inafastavelmente, na sua reclassificação do cargo de Cabo PM para 3º Sargento Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e, ainda, com o pagamento de aumento de remuneração decorrente da promoção, o que é vedado pelo art. 2º-B da Lei 9.494/97 e também pelo art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, ainda mais enfático, ao vedar a concessão de liminares que esgotem, no todo, ou em parte, o objeto do feito; (4) o art. 300, §3º do CPC, veda a concessão da tutela provisória, quando houver o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão; (5) outro fator que impede a concessão da liminar obsecrada é a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que os Policiais Militares
sub judice
, como o agravado, contam com a possibilidade de promoção por ressarcimento de preterição, onde todos os direitos administrativos (promoção, vantagens, carreira, remuneração) são restituídos como se não houvessem sido suspensos durante o trâmite do processo judicial.; (6) desta forma, caso o agravado não seja promovido no presente momento, por encontrar-se
sub judice
, poderá ter sua promoção, com todos os direitos inerentes à mesma, efetivada no futuro, sem qualquer prejuízo; (7) a própria Lei Complementar Estadual nº 911/2019 determina que, caso o militar venha a ser declarado inocente das acusações a que responde, e caso cumpra os demais requisitos legais, fará jus à matrícula no CHS e à promoção em ressarcimento de preterição; (8) a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que obstar a matrícula de militar sub judice não ofende o princípio da presunção da inocência caso haja a possibilidade de posterior promoção em ressarcimento de preterição, conforme preveem os artigos 37 e seguintes da LCE nº 911/2019; (9) o agravado argui existir, em seu favor, precedente do STF (RE nº 560.900). Ocorre, porém, que a tese firmada no julgado, “sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, não se enquadra ao caso em comento. Isso porque, a despeito de constar no edital do CHS/2019, o referido impedimento é instituído por lei em sentido formal LCE nº 911/2019, que rege as promoções dos Oficiais de Administração e Praças da PMES; (10) violação do princípio da isonomia; (11) impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito de decisão administrativa discricionária; (12) mostra-se inaplicável o disposto na Lei Complementar nº 166/99, posto que os atos imputados ao agravado na ação penal não podem ser considerados, em hipótese alguma, como intenção de fazer cumprir a Lei, como pode ser observado na decisão que recebeu a denúncia em face do mesmo nos autos da ação penal nº 0000786-90.2020.8.08.0019 no qual a denúncia narra que o agravado agrediu civil que estava sendo preso mesmo estando ele algemado e sem oferecer resistência, o que foi, inclusive, filmado por populares que presenciaram o fato e sua conduta configura crime de abuso de autoridade e lesão leve; (13) ao agravado foram imputadas pela denúncia as condutas descritas no art. 3º, alínea “i” da Lei 4898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade) e art. 209 (Lesão Leve), na forma dos art. 53 (Coautoria) e 79 (Concursos de Agentes) do Código Penal Militar; (14) contrariamente ao afirmado pelo agravado, tais atos afastam a incidência do art. 1º da LC Estadual nº 166/99, posto que não se pode afirmar que o ato agredir o cidadão (atos em tese praticados pelo agravado e sob análise da Justiça Castrense Estadual) possui “intenção de fazer cumprir a Lei”, como exige o art. 2º da referida legislação; (15) a manutenção de liminar, por um lado, absolutamente infundada de risco irreparável ou de difícil reparação, pode ter um efeito multiplicador e fator de indisciplina e quebra de hierarquia junto à tropa, causado pela certeza da participação em processo seletivo interno, independentemente do militar estar, ou não, sub judice, até mesmo por crimes que afrontam o pundonor militar e o decoro da classe; e (16) necessidade de antecipação da tutela recursal.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão (fls. 106/119) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Petição do agravado (fls. 122/124) requerendo a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões, porque não foi intimado pelo Diário Oficial de Justiça Eletrônico ou mesmo através do seu e-mail para apresentá-las tempestivamente.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Vide certidão – folha 151).

Vitória.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

DE INSTRUMENTO Nº 5004132-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WALTER KROK

RELATOR:

DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, Relator Ministro Roberto Barroso, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Eis o precedente a que me reporto:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF - RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Todavia, este entendimento não se aplica ao caso em julgamento, porque existe previsão legal contida no art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 que dispõe que:

“
Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

I - não estar agregado na forma do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978;

II - não estar respondendo a Conselho de Disciplina - CD;

III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

IV- não estar sub judice.

§ 1º O militar estadual que, a qualquer tempo, deixar de atender a quaisquer dos requisitos previstos nos incisos I, IV, V e VI do art. 16 desta Lei Complementar, bem como for agregado na forma da alínea “a” ou “c” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, será desligado do curso.

§ 2º O militar estadual que estiver regularmente matriculado em curso de habilitação e for enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, terá o direito de continuar frequentando o curso ora matriculado até a passagem em definitivo para a reserva remunerada.”

Por outro lado, conforme o art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 911/2019:

“
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece os princípios, os requisitos e as condições básicas que regulam o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo CBMES, tendo em vista:

I - a seleção de valores morais, profissionais, intelectuais e físicos para o desempenho de suas funções;

II - o acesso gradual e sucessivo às graduações e postos das Corporações previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

(...)

XVII- sub judice: é a condição de estar o Oficial ou Praça processado perante a justiça pela prática de improbidade administrativa dolosa ou crime doloso comum ou militar.

§ 2º Não será considerado na condição de sub judice, para os efeitos desta Lei Complementar, o Oficial ou Praça processado perante a justiça cuja prática do ato tenha sido reconhecida, após análise dos órgãos de correição da respectiva Corporação, como amparada por excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ao atuar no exercício das atribuições de seu cargo ou em decorrência delas, inclusive quanto a atividades administrativas, ainda que fora do serviço, no atendimento de ocorrência policial ou de bombeiro, e com a intenção de fazer cumprir a lei em qualquer das seguintes situações:

I - por ação ou intervenção solicitada pela Corporação ou por qualquer meio de comunicação;

II - por ação ou intervenção solicitada pela vítima ou por populares;

III - por se deparar com a prática de ato ilícito em tese.

§ 3º Também não será considerado na condição de sub judice, para os efeitos desta Lei Complementar, o Oficial ou Praça processado perante a justiça por crimes militares praticados no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido. Sobrevindo decisão condenatória, em qualquer grau de jurisdição, o Oficial ou Praça não poderá ser promovido.”

Aliás, no julgamento do RE nº 560900, o Ministro Luis Roberto Barroso anotou:

“
III.2.1. POSSIBILIDADE DE CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS EM RELAÇÃO A DETERMINADAS CARREIRAS

29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.

30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência.

31. Naturalmente, os parâmetros ora desenvolvidos não impedem a eliminação de candidato devido à impossibilidade física de comparecer a certas etapas do certame ou de exercer o cargo, em razão de obrigações judicialmente impostas no curso de processo penal.”

Deste modo, existe previsão legal que impede que o candidato
sub judice
possar participar dos Cursos para promoção nos postos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, revela-se correta a conduta do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de excluí-lo do Curso de Formação de Sargentos da PMES.

Ressalte-se, ademais, que imputa-se ao agravado no processo nº 0016891-64.2019.8.08.0024, que tramita perante a Vara de Auditoria Militar, condutas tipificadas como os crimes no art. 3º, alínea “i” da Lei 4898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade) e art. 209 (Lesão Leve), na forma dos art. 53 (Coautoria) e 79 (Concursos de Crimes) do CPM.

Noutra parte, presente o risco de lesão ou dano irreparável e de difícil reparação, na medida que a decisão recorrida importa em permitir que o agravado, mesmo respondendo a processo criminal na Vara de Auditoria Militar, possa terminar o Curso de Formação de Oficial e ser promovido, ignorando a legislação estadual que veda a sua permanência e regula o instituto da promoção por ressarcimento, aplicável à hipótese, caso, ao final, o agravado seja absolvido no processo criminal, em decisão transitada em julgado (Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 38, inciso II).

Registre-se, ao final, que o advogado do agravado alegou que não foi intimado pelo Diário Oficial da decisão que deferiu o pedido de tutela recursal, bem
como
determinou a sua intimação para apresentação de contrarrazões, contudo, em se tratando de processo eletrônico
a
Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que as intimações
serão
realizadas por
meio eletrônico próprio
,
dispensando-se
a

publicação no
órgão oficial
(Diário de Justiça). Por essencial, confiram-se as regras dos artigos 4°, §2°, c/c art. 5°,
caput
:

“
Art.
4º
Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...]

§
2º
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

Art.
5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art.
2º
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 3º A consulta referida nos §§
1º e 2º
deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
”

Desta forma, não há que se falar em nulidade do ato do servidor da Secretaria que certificou (fl. 151) que, decorrido o prazo legal o agravado não apresentou contrarrazões, e que não há previsão legal para a reabertura do prazo em questão, verificando-se, na hipótese, a preclusão temporal para a prática do ato.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004132-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WALTER KROK

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO DA PMES – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL – PREVISÃO LEGAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER AO CERTAME – RECURSO PROVIDO.

1 - O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2 - Tal entendimento não se aplica à hipótese, exatamente por existir previsão legal no art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe que será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no Teste de Aptidão Física - TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos: I - não estar agregado na forma do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978; II - não estar respondendo a Conselho de Disciplina - CD; III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica; e IV- não estar sub judice.

3 – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.